Tribunal: STF
Processo: ARE 766977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – RECURSO MINISTERIAL – MINORANTE DO ART. 159, §4º, DO CP – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – BENESSE DECOTADA – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO/ DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA CIVIL – VALIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 226 DO CPP – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENAS-BASE – OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSOS DEFENSISVOS DESPROVIDOS”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.